Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710110-21.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RG PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME REU: LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, REGISA COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de ação Rescisória em que a autora alega ter o julgado violado norma jurídica, ofendendo o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por cerceamento de defesa, haja vista não ter permitido a produção das provas pericial e testemunhal requeridas, bem como afronta o artigo 141, do Código de Processo Civil, por ter apreciado questão não suscitada pelas partes e os artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, ante a irregular exclusão da segunda requerida do polo passivo da lide. Cuida-se, portanto, de questões procedimentais ocorridas no bojo da ação originária, cujo conhecimento demanda acesso à integra dos autos. Ocorre que a autora não juntou cópia do referido processo e as peças juntadas pela primeira ré não permitem o pleno conhecimento das questões ora suscitadas. Ressalto que em busca ao sistema PJe não foi possível o acesso aos referidos autos, lavando à conclusão de não se tratar de processo eletrônico. Assim, a fim a viabilizar o pleno conhecimento das questões levantas na inicial, com fulcro no artigo 370 do CPC, junte a parte autora cópia integral dos autos da ação originária, no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista à parte contrária. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator